Tribunal: TJES
Processo: 5002712-94.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002712-94.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA JORGE

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO CONSTRUTIVO. INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ÁREA PRIVATIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. POSTERIOR IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada em face de construtora, na qual a autora alega vício construtivo consistente na instalação de caixas de inspeção de esgoto em área privativa de imóvel adquirido na planta, em desacordo com o projeto apresentado, pleiteando indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida; (ii) estabelecer se é possível o julgamento de improcedência por insuficiência probatória quando a produção da prova técnica foi previamente obstada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é admissível quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC, em consonância com o princípio da persuasão racional.

4. O juiz pode indeferir provas consideradas desnecessárias ou inúteis, desde que fundamente adequadamente sua decisão, conforme art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

5. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial em controvérsia que demanda conhecimento técnico, especialmente quando a matéria envolve alegado vício construtivo e conformidade com normas técnicas.

6. É contraditório indeferir a produção de prova técnica e, posteriormente, julgar improcedente o pedido com fundamento na ausência de comprovação dos fatos que dependiam justamente dessa prova.

7. A controvérsia sobre a adequação da instalação de sistema de esgoto, eventual insalubridade e desvalorização do imóvel extrapola a análise documental, exigindo perícia para adequada elucidação dos fatos.

8. A negativa de produção probatória, seguida de julgamento por insuficiência de provas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

9. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a controvérsia envolve questões técnicas relevantes.

2. É vedado ao julgador indeferir a produção de prova e, posteriormente, julgar improcedente a demanda por insuficiência probatória.

3. A apuração de vício construtivo e seus efeitos exige, em regra, produção de prova pericial quando ausentes elementos técnicos suficientes nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Valéria Jorge
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados na presente “
ação pelo rito comum
” ajuizada em face de
MRV Engenharia e Participações S/A
.

Inicio por uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Na petição inicial, relata a autora/apelante ter adquirido, na planta, unidade imobiliária do tipo ‘Giardini’ (apartamento térreo com quintal privativo) no Condomínio Top Life Aruba, no Município de Serra e, após a entrega, constatou a instalação de caixas de contenção e inspeção de esgoto/dejetos orgânicos em sua área privativa, o que divergiria dos croquis e projetos apresentados na fase de contratação. Argumenta que tal instalação viola a norma NBR 8160/1997 da ABNT, por causar odores fétidos, atrair pragas e impor servidão de passagem para manutenções trimestrais por terceiros.

Diante disso, formulou pedido de indenização por dano moral no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de ressarcimento por danos materiais decorrentes da desvalorização comercial do imóvel, a ser apurada em liquidação.

Ao contestar os pedidos, a requerida arguiu preliminares de inépcia e falta de interesse, além de decadência. No mérito, sustentou a legalidade das caixas e a plena ciência da autora, prevista no item 8.2 do Memorial Descritivo (Id 10664773) e ratificada no termo de recebimento e checklist de vistoria assinado pela consumidora.

Ao promover o saneamento e instrução do processo, o MM. Juiz rejeitou as preliminares e fixou os pontos controvertidos. Na ocasião, a autora pugnou pela produção de prova pericial, ao passo que a requerida requereu o julgamento antecipado.

Na sequência, foi proferida sentença que, como dito, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a autora não fez prova mínima do fato constitutivo de seu direito, ao colacionar apenas provas emprestadas de processos de outros Estados e imagens genéricas, sem demonstrar a situação específica de sua unidade ou a efetiva ocorrência de odores e transbordamentos. Outrossim, reconheceu que a previsão das caixas constava em documentos assinados pela adquirente.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta a apelante, em síntese:
(i)
o imóvel foi adquirido na planta e a construção efetivada diverge frontalmente do modelo-croqui apresentado pela vendedora à época da contratação, frustrando a expectativa de uso da área privativa para lazer;
(ii)
a instalação de caixas de inspeção que recebem dejetos de outras unidades em ambiente autônomo fere o item 4.2.6.2 da NBR 8160/1997;
(iii)
o memorial descritivo mencionado em sentença é documento genérico e incerto ao utilizar a expressão ‘caso necessário’, o que viola o dever de informação clara e precisa previsto no Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
a tese de ‘roleta russa’ deve ser aplicada, uma vez que a construtora omitiu a localização exata das caixas, ‘premiando’ aleatoriamente alguns adquirentes com o sistema de esgoto em seus quintais;
(v)
encontra-se caracterizado o dano moral, na medida em que extrapola o mero dissabor a coabitação com caixas de dejetos que exalam mau cheiro, atraem parasitas e expõem a família a zoonoses;
(vi)
a sentença é nula por cerceamento de defesa, ante a não designação de prova técnica pericial requerida, por ser insuficiente o julgamento baseado apenas em provas documentais quando a matéria exige perícia para mensurar a desvalorização e a insalubridade; e
(vii)
deve ser reformada a sentença recorrida para julgar procedentes os pedidos de danos morais e materiais ou, subsidiariamente, anulá-la para retorno ao Juízo de 1º grau para que seja realizada perícia técnica.

Apesar de o douto advogado ter relegado para o final de sua peça recursal a argumentação em prol da
anulação da sentença
por
cerceamento de defesa
, certamente esta deve ser o ponto de partida da análise a ser empreendida por este Órgão Julgador, uma vez em que o enfrentamento das demais questões meritórias demanda, a toda evidência, que seja ultrapassada a pretendida nulificação do édito.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Trata-se do princípio da persuasão racional, pelo qual o juiz está incumbido de determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, desde que devidamente fundamentadas as razões de seu entendimento, sendo-lhe, também, facultado indeferir as diligências que entender inúteis ou desnecessárias (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015).

In casu
, a controvérsia reside na adequação técnica da instalação de caixas de inspeção de esgoto em área privativa, em suposta afronta à NBR 8160/1997 da ABNT e ao projeto original.

Na decisão de saneamento do feito (Id 18260728), o MM. Juiz fixou como pontos controvertidos:
(i)
se o consumidor tinha ciência da instalação da(s) caixa(s);
(ii)
se a instalação da(s) referida(s) caixa(s) em área privativa está de acordo com a legislação e normas técnicas;
(iii)
se a conduta da parte autora configura litigância de má-fé; e
(iv)
a existência e extensão dos danos morais e materiais.

A meu ver, há uma incongruência entre a instrução e o desfecho sentencial.

É que, apesar de ter reconhecido a necessidade de esclarecer questões técnicas complexas, o magistrado sentenciante optou pelo julgamento antecipado da lide e, ao proferir sentença, fundamentou a improcedência sob o argumento de que a requerente “deixou de provar” que as caixas atendem a vizinhos e que “não há como aferir” se o dispositivo recebe dejetos orgânicos.

Vejamos alguns trechos extraídos do édito sentencial,
in litteris
:

“(...) não resta dúvidas quanto a divergência apontada nos autos entre as partes. Todavia, diante do contexto probatório não assiste razão a parte autora, explico:

Retira-se da inicial que os documentos colacionados pela autora são todos baseados em elementos de outros processos. Destaca-se, assim, que
as provas são frágeis e insuficientes
.
Apenas há singelas imagens, fotografias produzidas unilateralmente, nas quais não é possível afirmar com segurança que pertencem de fato a imagens relativas ao imóvel da autora em apreço na lide
.

Nesse passo,
a Requerente deixou de provar que no seu imóvel foram instaladas na área privativa
as caixas de contenção e inspeção de esgoto e dejetos orgânicos que atendam outros imóveis vizinhos, e que estas não estariam restritas ao uso exclusivo de sua propriedade. Não obstante, ainda, que as mencionadas caixas apresentadas na exordial que, supostamente,
estariam em seu imóvel não estão adequadas as normas da ABNT - NBR, tão pouco que estão sujeitas a manutenções constantes dentro do seu imóvel. Isso porque, igualmente, as imagens 6430571 colacionadas, não podem servir de prova do alegado
.

Do acervo probatório abojado pela autora,
não há como aferir que o dispositivo hidráulico instalado na sua residência, recebe qualquer tipo de dejeto além de água pluvial
. Por exemplo, que o dispositivo acarretaria transbordamento de esgoto, bem como ocasiona qualquer tipo de restrição ao uso do bem (área privativa), ou sujeição dos moradores a odores desagradáveis (...)” (destaquei – Id 18260749, p. 4/5)

Nesse cenário, tenho por configurado o alegado cerceamento de defesa, haja vista que o Poder Judiciário não pode, simultaneamente, negar à parte o acesso à prova técnica e puni-la com o julgamento de improcedência por não ter comprovado fatos que dependem, exclusivamente, de conhecimento especializado.

Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. POSTERIOR JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS SUBSEQUENTES. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Hipótese em que o tribunal reformou sentença de parcial procedência para julgar improcedente ação de rescisão contratual, fundamentando a decisão na insuficiência de provas produzidas pela parte autora, ora recorrente.

2. Ocorre que o Juízo de primeiro grau havia indeferido o pedido de produção de prova testemunhal e pericial formulado tempestivamente pela recorrente, julgando antecipadamente a lide sob o argumento de que a prova documental seria suficiente para a formação da convicção.

3.
Configura cerceamento de defesa a situação em que o julgador indefere a produção probatória requerida pela parte, por considerá-la desnecessária, e posteriormente julga a demanda improcedente justamente pela ausência de comprovação dos fatos que se pretendia provar mediante as provas indeferidas
.

4. Tal circunstância representa violação frontal dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), bem como do devido processo legal, pois cria armadilha processual que impede a parte de cumprir o ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 373, I, do CPC/2015.

5.
A parte não pode ser penalizada pela ausência de elementos probatórios cuja produção foi obstada pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de flagrante ofensa ao sistema de distribuição do ônus da prova e aos direitos fundamentais processuais
.

6. Reconhecido o vício de cerceamento de defesa, que contamina a validade dos atos decisórios subsequentes, fica prejudicada a análise das demais teses recursais relativas a negativa de prestação jurisdicional, ao erro sobre premissa fática e a nulidade por ausência de intimação.

7. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 1.942.972/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A sentença deixou consignado ser caso ‘eminentemente de direito, sem a menor necessidade de dilação probatória, cabendo, portanto, o julgamento antecipado da lide previsto no artigo 355, I, do CPC’, sendo que, no julgamento do mérito, o juízo acabou concluindo, quanto à alegação de agiotagem, que não houve sua comprovação, sendo descabida a inversão do ônus da prova.

2. Sem censura o entendimento das instâncias ordinárias de que a prova do alegado ilícito (agiotagem) cabe ao devedor, de modo que a inversão só é legítima diante de efetivos indícios. Precedentes.

3.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
. 4. ‘Configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia e posterior improcedência do pedido em face da ausência da prova que se pretendia produzir’ (AgInt no AREsp n. 457.204/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 7/12/2023). Agravo interno provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.774.401/CE, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/08/2025, DJEN de 22/08/2025)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. ARRANJO DE PAGAMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONTRA CREDENCIADORA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se ficou caracterizado o cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de produção de provas, e c) se a credenciadora de arranjo de pagamentos deve responder por prejuízos decorrentes de fraude em caso de eventual inobservância de obrigações legais e regulamentares.

2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.

3.
Há cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo
.

4. Hipótese em que a realização de prova pericial, com foco nas áreas de compliance e de gestão de riscos, mostra-se necessária para o deslinde da controvérsia, presente a alegação do autor de que a credenciadora de arranjos de pagamento (ré), no desempenho de sua atividade, não vem cumprindo suas obrigações legais e regulamentares.

5. Recurso especial provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.196.200/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 10/06/2025, DJEN de 16/06/2025)

Ao ser instada a informar as provas que pretendia produzir, manifestou-se a autora o seu interesse na produção de prova técnica pericial, sob dois enfoques:
(i)
a fim de quantificar o valor do dano material e moral sofridos;
(ii)
pormenorizar a irregularidade técnica, bem como o reflexo na desvalorização do imóvel (Id 18260730), o que considero ser razoável, na medida em que inexiste verificação física das condições do imóvel, o que torna mais grave, salvo melhor juízo, a sentença de improcedência por “falta de provas”, já que o único ato instrutório determinado de ofício pelo juiz (“Mandado de Constatação” – Id 18260738) serviu apenas para investigar suposta advocacia predatória, e não o mérito da causa.

Deparo-me, portanto, com uma contradição lógica intransponível: admite a sentença a incerteza fática sobre a rede de esgoto e, ao mesmo tempo, indefere a prova pericial capaz de sanar tal incerteza e, ao resolver a controvérsia, conclui o magistrado sentenciante que os pedidos improcedem diante da “fragilidade probatória”, o que viola, a meu ver, o direito fundamental à prova como um dos pilares do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV).

Por corolário, entendo que a matéria em exame – alegado vício construtivo e impacto em área de lazer privativa – extrapola o exame meramente documental, na medida em que a ausência de perícia impede a verificação da desvalorização do imóvel e da insalubridade alegada.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o julgador obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Com tais considerações,
conheço d
a
apelação cível
e
lhe
dou provimento
para, anulando a sentença, determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que seja oportunizada a produção da prova técnica requerida pela parte autora. Via reflexa, fica prejudicada a análise das demais teses arguidas pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)